Tribunal: TJBA
Processo: 8111384-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111384-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMANDA CAMILE PINHEIRO CARVALHO

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: Direito
do consumidor
.
Recurso de Apelação
.
Ação pelo rito comum.
Impugnação à gratuidade da justiça
. Rejeição. Declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Cartão de crédito. Relação jurídica incontroversa. Ausência de falha na prestação do serviço. Débito demonstrado. Inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade. Dano moral. Não ocorrência. Honorários
sucumbenciais majorados para 15%. Suspensa a exigibilidade.
Sentença mantida. Apelação não provida.

I – Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rito comum ajuizada em face do Banco do Brasil. A autora pleiteia a declaração de inexistência da dívida que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) determinar se a dívida que originou a negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito é indevida; e (ii) verificar se a inscrição indevida enseja a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu incumbe demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos desse direito.

5. A instituição financeira demonstrou a origem da dívida por meio de documentação pertinente, incluindo faturas do cartão de crédito e biometria facial da própria autora no momento da contratação do serviço, comprovando a regularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

6. A autora não logrou êxito em demonstrar a inexistência da dívida nem a irregularidade da inscrição, não sendo possível reconhecer qualquer ato ilícito por parte do réu.

7. A inscrição regular nos cadastros de inadimplentes, decorrente de dívida legítima, não configura dano moral, afastando-se a pretensão indenizatória.

8.
Diante do improvimento do recurso, mandatória a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade diante da concessão, em sentença, da gratuidade para a parte autora.

IV – Dispositivo e tese

9. Sentença mantida.
Recurso de Apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8111384-42.2022.8.05.0001
, em que é apelante

AMANDA CAMILE PINHEIRO CARVALHO
e apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.